Tribunal: TJDFT
Processo: 0009466-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009466-02.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, RAFAEL CÉZAR FAQUINELI TIMÓTEO DESPACHO CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Destaca que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Assinala que a matéria está prequestionada, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ. Ressalta, por fim, que o fato de um mesmo tema receber tratamento simultâneo na legislação federal e na Constituição da República não implica em que o enfrentamento da questão se restringe ao âmbito constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018